Tribunal: TJES
Processo: 0000456-55.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000456-55.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORENTIL PASSOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUÇÃO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES QUE NÃO AFASTAM A MINORANTE. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DE VALOR
NA DENÚNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Dorenil Passos dos Santos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) à pena de 05 anos de reclusão em regime semiaberto, além de 500 dias-multa e R$ 1.000,00 por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea; (ii) examinar o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/2006); e (iii) avaliar a possibilidade de exclusão da condenação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exasperação da pena-base exclusivamente com fundamento na natureza da droga (crack) é desproporcional, devendo ser observada conjuntamente com a quantidade apreendida, conforme precedentes do STJ (REsp 2.003.735/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 27/03/2025). Redução da pena-base ao mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

4. O afastamento da minorante do tráfico privilegiado com base em atos infracionais viola a proteção integral do menor, não sendo possível presumir dedicação a atividades criminosas. Aplicação da fração máxima de 2/3, fixando-se a pena definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão e 166 dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos.

5. A condenação por danos morais coletivos exige pedido expresso e instrução probatória específica quanto ao montante, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa (STJ, AgRg no REsp 2.066.666/MG, 2023/0129046-7). Ausência de tais requisitos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para: (i) reduzir a pena-
base
ao
patamar
mínimo legal; (ii) reconhecer o tráfico privilegiado, reduzindo a pena em 2/3; (iii) fixar o regime aberto e substituir a pena por restritivas de direitos; e (iv) afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

7. Determinada a expedição de alvará de soltura.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000
456
-55.2023.8.08.0030

APELANTE: DORENIL PASSOS DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DORENIL PASSOS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
(ID 14890261), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime
previsto
no art. 33,
“caput”,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
500 (quinhentos) dias-multa,
além d
a condenação
ao pagamento de R$
1.000,00 (Mil reais
),
a título de dano moral coletivo.

Em
suas
razões
(ID 14890280),
a nobre representante da Defensoria Pública Estadual

busca,
inicialmente,
o
reconhecimento
do tráfico
privilegiado.
Pugna pelo
redimensionamento

da
pena-
base
fixada em 07 (sete) anos de reclusão
,
por ausência de
fundamentação idônea
e desproporcionalidade na exasperação. Além disso,
requer
a detração e
o
afastamento da condenação por dano moral coletivo.

C
ontrarrazões
pelo desp
rovimento do recurso
(ID
14890283
).

Em seguida, o
Parecer
M
inisterial opina
ndo pela manutenção da sentença (ID
15589236
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Narra a
denúncia
que
no dia 03/09/2023, por volta das 06h30min, Policiais Civis, a
o
darem cumprimento a um mandado de busca e apreensão, dirigiram-se à residência do denunciado na Av. Lagoa do Testa, s/nº, bairro Nova Esperança, em Linhares, onde realizaram um cerco.

Consta que ao comunicarem a presença policial e entrarem pelo portão que já estava aberto, avistaram um quarto aos fundos, cuja porta estava trancada. Ao pedirem que abrissem, não obtiveram respostas,
quando perceberam a
movimentação por uma das janelas.

P
or outra janela, foi possível ver um pacote sendo arremessado para fora, posteriormente localizado com 118 (cento e dezoito) pedras de substâncias análogas à crack (Auto de Apreensão – fl. 27).

Diante da situação, foi necessário arrombar a porta e abordar o
acusado
, que estava sozinho no quarto.
A
lém das drogas, foi encontrada a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais).

Infere-se que o
réu confessou a posse dos materiais ilícitos apreendidos.

Pois bem.

Como visto
, não h
á
irresignação quanto a autoria e materialidade delitivas, razão pela qual passo a analisar a dosimetria da pena aplicada ao réu.

No caso, o

ilustre
magistrado fixou a pena-base em 07
(sete)
anos reclusão,
valendo-se dos seguintes fundamentos:

"
1ª Fase:

fixação da pena-base

Culpabilidade
:
o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é normal ao crime praticado. Em relação aos seus
antecedentes
, não há nos autos comprovação de serem maculados. Não há elementos para valorar negativamente a
conduta social
e a
personalidade

do acusado. O

motivo

do crime não foge à normalidade do tipo.
As
circunstâncias
e as
consequências
do crime são inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A
natureza

da droga é reprovável, haja vista que a substância se tratava de crack, isto é, entorpecente devastador e de alto poder viciante. A
quantidade
de drogas merece censura, vez que foram apreendidas
118 (cento e

dezoito) pedras de crack
, isto é, quantidade excessiva e muito além do necessário à configuração do tipo.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime
fixar a

pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
.”

Após analisar os autos, tenho por bem
acolh
er
o pedido da defesa,
a fim de reduzir a pena inicial ao patamar mínimo legal,
em razão da
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que
"a natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas de forma conjunta
”
,
“
ainda
que se trate de substância altamente nociva, a exiguidade do material apreendido reduz substancialmente seu potencial lesivo, sendo desproporcional valorizar isoladamente a natureza da droga sem considerar sua quantidade”
,
além d
o entendimento de
que a
“
mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a individualização das sanções.”
(REsp 2.003.735, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN de 27/03/2025)

P
ortanto,
diante da análise neutra das circunstâncias na
primeira etapa da dosimetria
,
reduzo a
pena-base
ao
mínimo legal
de

05 anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase,
não

há
circunstâncias agravantes a serem
sopesadas
.
Em seguida
, embora presentes as
atenuantes descritas
n
o
art. 65, I e III, alínea
“d”
, do C
ódigo
P
enal
(menoridade relativa e confissão)
,
deixo de reduzir a pena, em razão da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Na
terceira
etapa do cálculo dosimétrico,
o magistrado
afastou a causa de diminuição
do tráfico privilegiado
(
art. 33,
§4º, da Lei
nº
11.343/06
)
, fixando a pena definitiva
mente
em
05
(cinco)
anos de reclusão
e 500 (quinhentos) dias-multa.
Para tanto, considerou que o réu
respondeu a
dois p
rocessos de Apuração de Ato Infracional nº 0003827-61.2022.8.08.003 (análogo ao crime de tráfico de droga) e nº 0004067-50.2022.8.08.0030
(segredo de justiça)
, evidenciando a sua dedicação à atividade criminosa.

N
esse ponto,
destaco mais uma vez a jurisprudência do Tribunal da Cidadania,
em consonância com
a do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que a menção
à

prática de
atos infracionais,
por si só,

não pode
afastar a minorante do tráfico privilegiado,
reforçando, assim, a
proteção integral
da
criança e
do
adolescente
prevista no
ordenamento jurídico.

D
essa maneira,
a
s peculiaridades do
caso

impõem a
redu
ção

da
sanção
intermediária na fração

máxima
de
2
/
3
(
dois

terço
s
)
,
tornando
definitiva
a
pena

de

0
1

(
um
) ano
e
0
6
(
seis
) meses
de reclusão,
além d
e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
.

C
onsequentemente,
converte
-se o regime para o
aberto
, na forma do art. 33, §2º,
alínea

“c”
, do C
ódigo
P
enal
,
sendo devida

a
substituição da
sanção
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo
J
uízo da
E
xecução.

Em seguida, a
defesa
requer
o
afastamento da condenação por danos morais coletivos.

Quanto ao ponto
,
destaco que
a

fixação de valor mínimo para reparação dos danos
coletivos
causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, exige, conforme
inteligência
do Superior Tribunal de Justiça,
pedido expresso na denúncia
, com a indicação do montante pretendido
, e a garantia do contraditório e da ampla defesa sobre o tema durante a instrução processual. (STJ, AgRg no REsp. 2.066.666/MG, 2023/0129046-7)

N
a espécie
, o Ministério Público requereu, na denúncia, a fixação de “
valor mínimo a título de
ressarcimento (incluindo-se os danos materiais e morais)”
, sem, contudo, especificar o
quantum
pretendido.

E a
ausência de indicação de um valor determinado e de instrução probatória específica sobre a extensão do dano viola o contraditório e a ampla defesa, impedindo a imposição da verba indenizatória na esfera penal.

E e
ste Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que
“nos delitos em que o bem jurídico tutelado é a coletividade, a verificação e mensuração do dano é ainda mais complexa, que exigiria contraditório e produção probatória específicos, ultrapassando a matéria de conhecimento do processo penal.”
(TJES, Apelação Criminal, 047190006768, Relator: ELISABETH LORDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/01/2021)

Portanto, acolho o pleito defensivo
também
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Diante do exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE
PROVIMENTO.

E
xpeça-se imediatamente o
alvará de soltura.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.